Tribunal: TJBA
Processo: 8023349-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023349-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELIO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA. DIREITO A PARIDADE. RECONHECIDO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023349-41.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante HELIO FERREIRA DE SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.